Tribunal: TJDFT
Processo: 0711125-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade quanto à alegada incompetência territorial, acolhendo-a apenas quanto ao excesso de execução. O agravante sustentou que a ação foi ajuizada em foro absolutamente incompetente, já que seu domicílio, à época da propositura da ação, era Porto Alegre/RS, conforme documentos juntados aos autos, inclusive petição do próprio exequente. Alegou ainda tratar-se de relação de consumo, invocando o art. 6o, VIII, do CDC. Foi pleiteado efeito suspensivo em razão do risco de transferência de verbas de natureza alimentar via SISBAJUD, o que foi deferido em decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é competente o foro de Porto Alegre/RS, domicílio do devedor-consumidor, para o processamento da execução de título extrajudicial; (ii) determinar se é possível o reconhecimento de ofício da incompetência territorial em razão de se tratar de norma de ordem pública aplicável às relações de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação documental de que o executado reside em Porto Alegre/RS, inclusive reconhecida pela própria parte exequente, autoriza o reconhecimento da incompetência territorial do juízo de Águas Claras/DF.

4. Em se tratando de relação de consumo, a norma do art. 6o, VIII, do CDC confere ao consumidor o direito de ser demandado no foro de seu domicílio, sendo a competência, nesse caso, absoluta e de ordem pública.

5. A eleição aleatória de foro, dissociada do domicílio das partes ou do local da obrigação, configura prática abusiva e justifica o reconhecimento de ofício da incompetência, conforme o art. 64, § 1o, do CPC e o art. 63, § 5o, com redação da Lei no 14.879/2024.

6. A permanência do feito em juízo manifestamente incompetente afronta o princípio do juiz natural e compromete o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, especialmente em prejuízo da parte hipossuficiente.

7. O risco de irreversibilidade dos atos expropriatórios reforça a necessidade de imediata remessa dos autos ao foro competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A norma do art. 6o, VIII, do CDC assegura ao consumidor o direito de ser demandado no foro de seu domicílio, configurando incompetência absoluta em caso de inobservância.

2. A eleição de foro sem vínculo com as partes ou o negócio caracteriza juízo aleatório e prática abusiva, sendo possível sua declaração de ofício, nos termos do art. 63, § 5o, e art. 64, § 1o, do CPC.

3. A manutenção de processo em foro incompetente afronta o princípio do juiz natural e prejudica o contraditório e a ampla defesa, especialmente em prejuízo da parte hipossuficiente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CDC, art. 6o, VIII; CPC, arts. 46, 63, § 5o, e 64, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1988913, 0746829-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09.04.2025, DJe 30.04.2025.